Tribunal: TJMT
Processo: 1007640-84.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007640-84.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA PINHEIRO DA SILVA AMARAL - CPF: 837.027.091-34 (APELANTE), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), CHARLES AMARAL URUDAO - CPF: 326.507.282-72 (APELANTE), SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.250.270/0001-16 (APELADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), C. J. L. P. A. - CPF: 062.403.511-56 (APELANTE), LAURA PINHEIRO DA SILVA AMARAL - CPF: 837.027.091-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CHARLES AMARAL URUDAO - CPF: 326.507.282-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SETPAR 131 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.250.270/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DE OBRA NÃO CARACTERIZADA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA ESTIPULADA EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DA VENDEDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Fundamenta o apelante que a rescisão pode se dar, desde que uma das partes não cumpra cláusula determinada, contudo, com relação ao autor não houve atraso, o que impõe o fundamento para rescisão de acordo com sua pretensão, o atraso de entrega do imóvel, que para ele não se concretizou considerando a data da contratação. Portanto, não comprova o apelante o direito de rescindir o contrato, sem a demonstração da mora por parte da apelada, pois quando do ajuizamento da ação não havia atraso na entrega do imóvel. Não podendo se embasar em contrato de terceiro para fundamentar sua pretensão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1007640-84.2019.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: C. J. L. P. A REPRESENTADO POR CHARLES AMARAL URUDAO

APELADO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por C. J. L. P. A REPRESENTADO POR CHARLES AMARAL URUDAO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga ajuizada em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por consequência revogou a liminar concedida no alvorecer da demanda. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

O apelante sustenta que
“adquiriu um imóvel (lote para construção) junto ao Apelado, porém,
diante do atraso na entrega da obra
, somado às diversas dificuldades financeiras enfrentadas, concluiu que não tinha mais interesse em permanecer com o contrato firmado e, por isso, ajuizou Ação de Rescisão Contratual com Restituição de Quantia Paga em face do Apelado”.

Elenca que “
O pedido principal é a rescisão contratual com a restituição da quantia paga!! O parecer do Ministério Público (ID 53397865) foi bastante claro, ao opinar pela procedência do pedido de rescisão, vez que o Apelante não tem mais interesse na manutenção da contratação ocorrida com o Apelado”.

Narra que “
O único pedido relativo ao contrato firmado entre as partes era que fosse declarada a sua rescisão e, consequentemente, a restituição do valor pago pelo Apelante, inclusive com a retenção de percentual que fosse entendido como justo pelo Poder Judiciário, algo entre 10 e 20% (dez e vinte por cento), o que não foi analisado”.
“O contrato juntado entre um terceiro e a empresa sucedida somente se deu para demonstrar o atraso na entrega do empreendimento
. Porém, tal fato é irrelevante ao deslinde da questão, vez que o Apelante não requereu indenização por danos morais por tal atraso, ou seja, foi apenas uma questão posta em Juízo a título informativo”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja decretado rescindido o contrato firmado entre as partes, com a consequente restituição do valor já pago (acrescido de juros e correção monetária desde o desembolso de cada uma das parcelas), com a retenção de percentual não superior a 20% (vinte por cento).

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público pelo parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por C. J. L. P. A REPRESENTADO POR CHARLES AMARAL URUDAO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga ajuizada em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por consequência revogou a liminar concedida no alvorecer da demanda. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

A insurgência recursal do apelante consiste em que o fundamento da pretensão de rescisão contratual nada tem a ver com o atraso na entrega da obra, mas porque não tem a intenção de manter o contrato, e o contrato juntado de terceiro, apenas serve de exemplo para demonstrar o descaso da apelada, diante do atraso da obra.

Da análise da inicial, verifica-se que o autor, ora apelante alega “Os genitores do Autor avençaram “Instrumento particular de Promessa de compra e venda” com a requerida em 08 de Abril de 2018, efetuando o pagamento do valor de R$ 2.575,65 (Dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais com sessenta e cinco centavos) a título de entrada, assumindo ainda o restante do parcelamento, o qual se daria em mais 180 (cento e oitenta) meses, valor esse relativo ao terreno localizado na quadra 38, lote 02, contrato nº.: 2542”.

Elenca que “
Além do aumento exorbitante no valor das parcelas, o empreendimento parece não ter fim nunca, conforme será narrado mais precisamente a seguir, atraindo para o vendedor o ônus da rescisão contratual”; “Conforme documento ora juntado (denominado Contrato Vilmar Caetano – Rosa Bororo), o loteamento Rosa Bororo foi lançado em 2014, com previsão de entrega em 2016. Ao analisar o contrato dos Autores, verifica-se que consta como início das obras o dia
08/04/2018, com término previsto para o dia 08/04/2020
”; “Tal situação reflete o estado de abandono existente no local, ou seja, o círculo vicioso resultante é: poucos lotes vendidos, empresa sem condições de continuar a obra, prazos não sendo cumpridos e consumidores prejudicados”; “Essas situações foram criadas e estão se perpetuando diante da omissão existente das empresas (tanto a adquirente, quanto a adquirida) em agilizar as obras necessárias para a entrega efetiva e definitiva do loteamento a quem comprou seus terrenos”.

Fundamenta ainda que, “
Portanto, tem-se que a ré se encontra em mora contratual com o Autor, uma vez que o contrato firmado é o mesmo utilizado pela empresa adquirida, modificando apenas a data para início e para o término das obras, mudança essa em clara desvantagem aos consumidores
”; “Tal alteração visa somente arrecadar com a venda e com o recebimento das parcelas, sem que as obras sejam realizadas e, com isso, sem que o loteamento seja EFETIVAMENTE ENTREGUE”.

Menciona o apelante que
“De acordo com o contrato acordado entre as partes, existe a possibilidade de rescisão do mesmo (cláusulas 15 e seguintes), desde que uma das partes não cumpra com as cláusulas lá constantes”. Segue “No caso em tela verifica-se a abusividade cometida pela Ré, que apenas protela as obras do loteamento objeto da presente demanda”.

As jurisprudências utilizadas pelo apelante se referem a atraso na entrega de obra, e não pretensão de rescisão contratual pura, por não ter mais interesse no negócio.

No caso, fundamenta o apelante que a rescisão pode se dar, desde que uma das partes não cumpra cláusula determinada, contudo, com relação ao autor não houve atraso, o que impõe o fundamento para rescisão de acordo com sua pretensão, o atraso de entrega do imóvel, que para ele não se concretizou considerando a data da contratação.

Desse modo, observa-se que na impugnação realizada pelo autor, informa que “
NÃO HOUVE A ENTREGA DO LOTEAMENTO AOS AUTORES ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, OU SEJA, OS AUTORES NUNCA USUFRUÍRAM DO IMÓVEL OU DO LOTEAMENTO!!! Onde está o termo de entrega da obra assinado pelos Autores??? NÃO EXISTE, PORQUE A OBRA NÃO FOI ENTREGUE, SIMPLES ASSIM!!!”.

Portanto, não comprova o apelante o direito de rescindir o contrato, sem a demonstração da mora por parte da apelada, pois quando do ajuizamento da ação não havia atraso na entrega do imóvel. Não podendo se embasar em contrato de terceiro para fundamentar sua pretensão.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ATRASO ENTREGA DE OBRA NÃO COMPROVADA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTREGA DENTRO DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Havendo a entrega da obra dentro do prazo estipulado pela prorrogação existente no contrato, não há se falar em indenização por dano moral e material. Ônus da prova do autor não concretizado
. (N.U 0007483-70.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO COLENDO STJ. CONTRATO FIRMADO EM 05/11/2009 (MOV. 1.8). PAGAMENTO DA CORRETAGEM REALIZAO EM 10/11/2009 (MOV. 1.1, PÁGINA 4). AJUIZAMENTO DA AÇÃO APENAS EM 2014. DESACATO AO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, §3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATRASO INEXISTENTE. UTILIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE E VALIDADE. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PRIMEIRA RECORRENTE PREJUDICADO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Em respaldo ao entendimento sedimentado pelo próprio C. STJ, verifica-se de forma flagrante a ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória acerca da devolução dos honorários de corretagem intentada pelo autor. Conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a ser adotado nesse caso, diz respeito ao de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil. Logo, verifica-se que o contrato acostado na exordial (mov. 1.9) é datado de 10/11/2009 (mov. 1.8), enquanto oajuizamento da ação em tela só ocorrera em 22/10/2014 (mov. 1), o que fulmina, assim, o direito pleiteado. Como o autor fundamentou tal pedido apenas em face da primeira recorrente, reformo parcialmente a sentença, para que seja reconhecida a prescrição de tal pedido, resultando na extinção do feito em face desta, com a resolução do mérito, nos termos dos artigos 206, §3º, inciso IV, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Destaco que a natureza jurídica e as causas de pedir são completamente distintas, de modo que o pleito indenizatório, fundado no Dano Moral, não resta afetado pela prescrição do ressarcimento aos honorários de corretagem, uma vez que o fundamento do primeiro reside no atraso da entrega do imóvel. Deste modo, em acato ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adota-se o prazo prescricional, previsto no decenal art. 205, do Código Civil. Cumpre salientar que não há qualquer abusividade ou irregularidade na estipulação da cláusula de tolerância, 4. 5. 6. 7.pois tal instrumento visa antever qualquer situação de caso fortuito ou força maior no curso da execução da obra. Em que pesem os argumentos adotados na sentença, a cláusula não pode ser considerada abusiva, postal instituto visa acobertar qualquer situação de inexecução contratual por parte da própria incorporadora. Apesar da irresignação acerca da cláusula de carência de 21 (vinte e um) meses contados da assinatura do contrato de financiamento para entrega das chaves, verifica-se inexistir qualquer atraso na entrega efetiva do imóvel. A cláusula “5)” do instrumento (mov. 17.6, página 6) previa o mês de Outubro/2011 para entrega do referido bem, entretanto, verifica-se que a obra fora integralmente concluída em 24 de Maio/2012, conforme atesta a emissão do habite-se (mov. 17.8), e em respaldo à cláusula de 180 (cento e oitenta) dias. Ainda que a cláusula “5)” não tenha sido cumprida, o imóvel fora entregue dentro do limite estabelecido pela cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que não houve qualquer descumprimento contratual por parte da incorporadora. Isto posto, afasto o Dano Moral pleiteado. Pelo exposto, deve a sentença ser integralmente reformada para afastar qualquer dever indenizatório. Precedentes:RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA 1. TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DOPRETENSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do Recurso Especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ – Resp nº 1.551.956-SP – Segunda Seção – Data de Julgamento: 24/08/2016 – Data de Publicação: 06/09/2016 – Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REPERCUSSÕES JURÍDICO- CONTRATUAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA PELO FORNECEDOR. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ART. 18, § 2º, DO CDC. DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA. CLÁUSULA QUE ESTAVA EM DESTAQUE E EM POSIÇÃO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. VALIDADE.TERMO FINAL PARA O CÔMPUTO DE LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, QUE UTILIZOU A DATA DA VISTORIA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR. "INVERSÃO" DA MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DO COMPRADOR. INVIABILIDADE.PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE CRIAR MECANISMOS COERCITIVOS OU SANCIONATÓRIOS INEXISTENTES NO CONTRATO. OBRA ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO. DANO MORAL INEXISTENTE NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1211481-7 - Curitiba - Rel.: Clayton de Albuquerque Maranhão - Unânime - - J. 10.03.2015) APELAÇÃO CÍVEL (1) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DEIMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO QUE COINCIDE COM A ASSINATURA DO CONTRATO DEFINANCIAMENTO - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - NATUREZA DA OBRIGAÇÃO QUE JUSTIFICA A PREVISÃO CONTRATUAL - VALIDADE DA CLÁUSULA - ANÁLISE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO PREJUDICADO.É válida a cláusula que prevê prazo de tolerância para a entrega de imóvel compromissado à venda em fase de construção, haja vista que se coaduna com a natureza da prestação, que se submete a diversos fatores que podem retardar a conclusão da obra. RECURSO (1) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) (TJPR - 17ª C.Cível - AC - 1429035-4 - Curitiba - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - Unânime - - J. 11.11.2015). RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Afasta-se a ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC quando a Corte de origem examina, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia. 2. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões 3. Não se conhece de recurso especial fundado indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual. em dissídio jurisprudencial quando não realizado o cotejo analítico entre os arestos confrontados. 4. Recursoespecial parcialmente conhecido e desprovido. (Grifei) (STJ, REsp 1591223/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016).(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0030940-75.2014.8.16.0182 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DANIEL TEMPSKI FERREIRA DA COSTA -

J. 06.07.2017)

Majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade como determinado em sentença.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023